Tribunal: TJDFT
Processo: 0712200-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0712200-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENDA RAYSSA SILVA TURATE, JULIANA DA SILVA SALES AGRAVADO: ANTONIO JOAQUIM DA COSTA NETO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que as recorrentes pleiteiam, em seu recurso (ID 25137553), a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, observa-se que autoras, ora agravantes, requereram o aludido beneplácito ao Juízo de origem, que não apreciou o pedido (IDs 88124232 e 89214984 do processo n. 0704042-32.2021.8.07.0006). Em suas razões recursais, as agravantes limitaram-se a afirmar que não possuem condições financeiras de arcarem com as custas processuais e eventuais honorários sucumbenciais, sem comprometerem o próprio sustento e o sustento de seus familiares, pois não possuem renda formal, mas apenas as provenientes de honorários advocatícios, que mal atendem suas necessidades básicas, sem, contudo, comprovar a alegada situação de miserabilidade. Diante do exposto, intime-se as agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) comprovarem a real necessidade dos benefícios aqui tratados, juntando aos autos documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais; ou b) facultativamente, recolherem o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 28 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora